Tribunal: TJES
Processo: 0012292-20.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012292-20.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO MENDES MACHADO
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME. DANO MORAL.

MAJORAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. A responsabilidade civil que ampara o dever de indenizar discutido nos autos decorre de fraude incontroversa, constatada pela própria Apelada em apuração administrativa interna, que resultou na imposição de indevido gravame a veículo de propriedade do Apelante.

2. Observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, merece o valor da indenização fixada na origem ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente e adequado à reparação pretendida.

3. Em relação aos consectários legais da condenação, tem-se que em casos de responsabilidade civil de cunho extracontratual, a data do evento danoso é o termo inicial para incidência de juros de mora (Súmula 54/STJ), que devem fluir desde então na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, até o presente arbitramento, a partir de quando, com o acréscimo da correção monetária (Súmula 362/STJ), há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, alterando, de ofício, a sentença apenas para adequar a forma de atualização da condenação a título de danos morais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por RODRIGO MENDES MACHADO contra a sentença de fls. 153/156, frente e verso, integrada a fls. 166, frente e verso (id 9085428), da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para condenar a parte requerida, aqui Apelada, ao pagamento de indenizações a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e pela perda de uma chance, também fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidas a partir do arbitramento e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

Em razão da sucumbência mínima do Apelante (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), o douto Juízo da causa ainda condenou a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por petição adunada a fls. 167, frente e verso (id 9085428), a Apelada promoveu a juntada do comprovante de depósito judicial no valor de R$ 7.210,56 (sete mil duzentos e dez reais e cinquenta e seis centavos),
“referente ao pagamento da condenação atualizado”
.

Após postular o levantamento da quantia depositada em juízo (fls. 172, id 9085428), o Apelante interpôs o presente recurso sob a pretensão de obter a majoração da condenação atinente aos danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
“não é capaz de punir uma instituição financeira de nível global que é o Banco SANTANDER, o que faz com que a apelada deixe de investir dinheiro e tempo para prestar serviço adequado e seguro”
(fls. 180, id 9085428).

Conquanto intimada (id 9085685), a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por RODRIGO MENDES MACHADO contra a sentença de fls. 153/156, frente e verso, integrada a fls. 166, frente e verso (id 9085428), da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para condenar a parte requerida, aqui Apelada, ao pagamento de indenizações a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e pela perda de uma chance, também fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidas a partir do arbitramento e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

Em razão da sucumbência mínima do Apelante (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), o douto Juízo da causa ainda condenou a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por petição adunada a fls. 167, frente e verso (id 9085428), a Apelada promoveu a juntada do comprovante de depósito judicial no valor de R$ 7.210,56 (sete mil duzentos e dez reais e cinquenta e seis centavos),
“referente ao pagamento da condenação atualizado”
.

Após postular o levantamento da quantia depositada em juízo (fls. 172, id 9085428), o Apelante interpôs o presente recurso sob a pretensão de obter a majoração da condenação atinente aos danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
“não é capaz de punir uma instituição financeira de nível global que é o Banco SANTANDER, o que faz com que a apelada deixe de investir dinheiro e tempo para prestar serviço adequado e seguro”
(fls. 180, id 9085428).

Conquanto intimada (id 9085685), a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões.

Pois bem.

A teor da sentença fustigada, a responsabilidade civil que ampara o dever de indenizar discutido nos autos decorre de fraude incontroversa, constatada pela própria Apelada em apuração administrativa interna, que resultou na imposição de indevido gravame a veículo de propriedade do Apelante.

Posta tal premissa, sabe-se que para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

In casu
, o prejuízo extrapatrimonial infligido ao Apelante foi explicitado pelo douto Juízo
a quo
nos seguintes termos:

“No caso em tela, o autor descobriu, ao tentar efetuar a venda de seu automóvel, que o mesmo estava com uma restrição em nome de um terceiro, por ele desconhecido, concluindo, assim, que foi vítima de fraude.

Evidente que a situação lhe provocou aborrecimento, pois retardou a realização de negócio jurídico, além de ter que dispender de esforços para que a situação fosse corrigida.

Desta forma,
é de se concluir pela ocorrência de dano moral
.”

[fls. 154-verso, id 9085428]

Nesse cenário, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, penso que o valor da indenização fixada na origem merece ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto ao critério de atualização da indenização, matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
ou, ainda,
reformatio in pejus
.

Em se tratando de responsabilidade civil de cunho extracontratual, posto inexistir negócio jurídico entre as partes, os juros de mora devem fluir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) – correspondente, na espécie, ao indevido registro do gravame, ocorrido em 06.01.2017 (fls. 21, id 9085428) –, observando-se o disposto no artigo 406, § 1º, do Código Civil, até o presente arbitramento, a partir de quando, com o acréscimo da correção monetária (Súmula 362/STJ), há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença impugnada a fim de majorar a indenização devia ao Apelante a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alterando, de ofício, os critérios de atualização de tal condenação, nos termos anteriormente delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.